Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conduta do réu de puxar, de maneira rápida e violenta, o celular da mão da vítima, fazendo-a, inclusive, cair ao solo, configura a elementar da violência típica do crime de roubo. Nesse quadro, não há falar em desclassificação da conduta delitiva para furto por arrebatamento. O furto prescinde de todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa. 2. Recurso conhecido e desprovido.